Tribunal: TJBA
Processo: 0501876-89.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 0501876-89.2019.8.05.0150

Comarca de Origem: lauro de freitas

PROCESSO DE 1° GRAU: 0501876-89.2019.8.05.0150

rECORRENTE: leonardo passos ferreira

defensora pública: diana cerqueira simões dos reis suedde

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): oto almeida oliveira júnior

RelatorA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO QUE SE FUNDA EM OUTRAS PROVAS CONSISTENTES E INDEPENDENTES. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DO REGIME ABERTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Leonardo Passos Pereira contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226, II, do CPP; (ii) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (iii) avaliar a necessidade de alteração do regime de cumprimento da pena ou da pena-base; (iv) examinar a possibilidade de exclusão ou redução da multa penal e concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância do procedimento previsto no art. 226, II, do CPP, não compromete a validade do reconhecimento pessoal quando a condenação se fundamenta em outras provas consistentes e independentes.

4. A apreensão da
res furtiva
em posse do réu logo após o crime, associada à narrativa firme e detalhada da vítima sob contraditório judicial, assim como da confissão extrajudicial qualificada do réu, comprovam de forma segura a autoria e a materialidade do delito.

5. Quando deferidos na sentença de primeiro grau os pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal e de regime aberto, resta prejudicada a análise em sede recursal.

6. A pena de multa, enquanto norma cogente secundária, não pode ser excluída da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Ademais, quanto ao pedido de redução, considerando que a mesma foi aplicada no mínimo legal, carece o réu de interesse de agir.

7. A isenção das custas processuais não pode ser dispensada, salvo pelo Juízo da Execução, quando será avaliada a miserabilidade do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0501876-89.2019.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrente Leonardo Passos Pereira e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registrada no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0501876-89.2019.8.05.0150)